Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios se prestam tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não há que falar em omissão da decisão pelo fato de os julgadores terem acolhido a tese da parte contrária.